Tribunal: TCU
Processo: 030.131/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Carlos Riginik Junior, ex-prefeito de Bom Jesus dos Perdões/SP (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas, decorrente de irregularidades na execução física do objeto do Convênio 704217/2009 (Siafi/Siconv 704217), celebrado entre o MTur e o Município, que teve por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do evento intitulado 14a Festa do Peão de Boiadeiro de Bom Jesus dos Perdões/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Sr. Carlos Riginik Junior, ex-prefeito de Bom Jesus dos Perdões/SP (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas decorrentes de irregularidades na execução física do objeto do Convênio 704217/2009 (Siafi/Siconv 704217), celebrado entre o MTur e o Município, que teve por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do evento intitulado "14a Festa do Peão de Boiadeiro de Bom Jesus dos Perdões/SP". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Riginik Junior para todos os efeitos processuais; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Riginik Junior e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 124.420,50 15/10/2009 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Riginik Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. enviar cópia do Acórdão ao Ministério do Turismo (MTur) e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.